Tribunal: STF
Processo: ARE 1532765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARAUÁ. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.CARGO VIGILANTE. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. ARTIGO 151 DO ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL. ENTE MUNICIPAL QUE, MESMO COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NÃO APRESENTOU FOLHAS DE PONTO. ARCABOUCO PROBATÓRIO MÍNIMO QUE CORROBORA A VERACIDADE DA TESE AUTORAL. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso tempestivo, sendo a parte recorrente isento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC.



    2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ente municipal em desfavor da sentença que julgou procedente o pleito autoral, alegando falta de comprovação de ter o autor exercido seu cargo em período noturno.



    3. O cerne da lide consiste em perquirir se o autor faz jus à percepção do adicional noturno. Narra o autor que exerce a atividade de vigilante e laborou em período noturno, fazendo jus ao recebimento do adicional referente ao período de 01/02/2008 a 17/09/2021. O Município, por sua vez, afirma que não há nos autos prova do labor noturno alegado pelo autor.



    4. Conforme artigo 373 do CPC, no plano da distribuição fixa do ônus da prova, ao autor cumpre provar a alegação concernente ao fato constitutivo do seu direito, ao passo em que ao réu cabe a comprovação da alegação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito afirmado pelo autor.



    5. Com efeito, no caso, competia ao município, provar o contrário do que alega o autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque, afirmou que o servidor trabalha como vigilante, sem, contudo, indicar o horário de trabalho deste, NÃO ACOSTANDO EM SUA CONTESTAÇÃO QUALQUER DOCUMENTO.



    6. As fichas financeiras acostadas pelo autor e produzidas pelo município apenas discriminam valores, não fazendo referência a período trabalhado. De mais a mais, controle de jornada ou ponto é documento de posse do empregador, no caso a municipalidade, sendo, no presente caso, seu ônus a juntada prova do período de labor do servidor.



    7. Como bem pontuado pelo magistrado a quo, “(...) município demandado fora intimado para apresentar as folhas de ponto do requerente do mês de setembro do ano de 2016 até os dias atuais, porém não juntou as folhas de ponto de todo o período solicitado, tendo apenas juntado algumas folhas do ano de 2016, 2021, 2022 e 2023. E as folhas de ponto juntadas demonstram que o autor entrava no trabalho em horários que variavam entre 17:00 e 19:00 horas e saia do trabalho depois das 05:00 horas, (...)”. Ademais, na audiência de instrução realizada no feito, o depoimento pessoal do recorrido bem como da testemunha, corroboram a versão inicial no sentido de que ele presta serviço noturno.



    8. Destarte, uma vez que o município não comprovou que o autor não trabalha em período noturno e, portanto, não lhe seriam devidas as verbas salariais relativas ao adicional noturno, ônus esse que lhe incumbia (artigo 373, II, do CPC), é evidente que faz jus às verbas reclamadas, sendo devida a condenação do ente municipal ao pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta estatal.



    9. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    10.Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.



    11. Fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009.



    12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente